Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716120-62.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTÔNIO EDUARDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público em relação ao acordão n. 1961653 (ID n. 68476690), referente aos autos n. 0716120-62/2024. O MP afirmou que há pontual erro material no teor do voto, porque na parte que remete à segunda fase da dosimetria da pena, onde se lê "Ausente agravante", deve fazer constar a expressão "Ausente atenuante", para devida compreensão do voto. Intimada, a parte ré manifestou concordância com os embargos. Vieram os autos conclusos. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com razão o Ministério Público. Quanto à segunda fase de dosimetria da pena, constou do voto: "(...) Na segunda fase, restou presente a agravante da reincidência consoante FAP de Id. 209410765 (processo no 2015.03.1.027037-3, fls. 4/5 e 19/22). Ausente agravante, de modo que a pena foi exasperada na fração de 1/6, fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima". De fato, para melhor compreensão do voto, na parte acima destacada, onde se lê "Ausente agravante", deve fazer constar a expressão "Ausente atenuante". Havendo erro material, ele deve ser corrigido. Em face do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para corrigir o erro material constante do voto, que passa a ter a seguinte redação: "(...) Na segunda fase, restou presente a agravante da reincidência consoante FAP de Id. 209410765 (processo no 2015.03.1.027037-3, fls. 4/5 e 19/22). Ausente atenuante, de modo que a pena foi exasperada na fração de 1/6, fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima". Ficam mantidos todos os demais termos do Acórdão no 1961653. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator